Tribunal: STF
Processo: ARE 924499
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Alegação de decesso remuneratório. Não configuração. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.